Tribunal: TJDFT
Processo: 0737867-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ASSOCIAÇÃO. INSTALAÇÃO. PORTARIA. CANCELA. CONDOMÍNIO NÃO ASSOCIADO. LIBERDADE ASSOCIATIVA. CONTROLE DE ACESSO. TURBAÇÃO. DIREITO DE POSSE. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. INSTRUÇÃO DO FEITO DE ORIGEM. NECESSIDADE.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
3. In casu, há fundada controvérsia acerca da natureza jurídica da via de rolamento sobre a qual foi erigida portaria e cancela por associação de moradores, obstando a livre circulação de pessoas e veículos que se dirigem à condomínio não associado, fato que, em princípio, revela turbação ao direito de posse e aos exercícios dos direitos constitucionais de ir e vir e da livre associação.
4. Por sua vez, também se revela presente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da criação de obstáculo à circulação adequada de pessoas e veículos na área litigiosa, em especial diante das características físicas do local, onde se verifica a existência de via de rolamento simples e passagem estreita de automóveis.
5. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento.
6. Na estreita via do agravo de instrumento, a apreciação cinge-se à aferição dos requisitos autorizadores da antecipação almejada. Demonstrada a probabilidade do direito e risco de dano concreto, real, atual e grave ao direito do agravado, resta inviável a revogação da decisão agravada.
7. Recurso conhecido e provido.